Tribunal: TJDFT
Processo: 0738952-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738952-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAZIR COSTA FERREIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por NAZIR COSTA FERREIRA, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais de no 0708465-69.2025.8.07.0014, na qual contende com AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de Tutela de Urgência pleiteado no sentido de compelir a agravada a autorizar imediatamente o tratamento Home Care, incluindo oxigenoterapia contínua, o fornecimento do medicamento Voriconazol 200mg pelo período de doze meses, e as sessões de fisioterapia respiratória e motora, juntamente com todos os demais cuidados complementares indispensáveis, sob pena de multa diária (ID 246832188): “NAZIR COSTA FERREIRA, devidamente qualificado nos autos, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Danos Morais, acompanhada de pleito de Tutela de Urgência, em face de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, igualmente qualificada. O Requerente, em sua petição inicial de ID 246827335, narra ser um homem idoso e aposentado, beneficiário do plano de saúde da Requerida desde o ano de 1996, na modalidade individual, o que é demonstrado pela carteirinha de beneficiário de ID 246829047. Sua narrativa detalha um histórico médico complexo, incluindo enfermidades cardíacas, pulmonares e um recente tratamento para câncer de próstata. Conforme exposto, o Autor foi internado no Hospital Santa Lúcia em 09 de junho de 2025, devido a um quadro respiratório agudo causado pelo vírus Influenza A, com suspeita de pneumonia bacteriana. A deterioração de seu estado de saúde levou à sua transferência para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em 13 de junho de 2025, em condição grave. Os relatórios médicos, notadamente o de ID 246829062, assinado pelo Dr. Fábio Barreto Costa (Nefrologista e Intensivista, RQE n.o 12040 e 22348, conforme páginas 172-177), descrevem uma internação hospitalar de alta complexidade, marcada por infecção respiratória viral, agravamento por infecções bacterianas e fúngicas (Aspergillus terreus), insuficiência respiratória grave com necessidade de intubação, complicações cardíacas como infarto agudo do miocárdio tipo 2, hipertensão severa com edema agudo de pulmão, insuficiência renal aguda demandando hemodiálise contínua, e uma intervenção urológica para tratar estenose de uretra. Após um período de significativa melhora clínica, o Requerente recebeu alta da UTI em 11 de julho de 2025, mas permaneceu em tratamento com Voriconazol oral, um antifúngico cujo uso foi programado para um mínimo de seis meses. Devido à complexidade e à necessidade de acompanhamento multidisciplinar (infectologia, cardiologia, nefrologia e urologia), a Dra. Rachel Pires (Pneumologista, CRM/DF 18554), por meio da Solicitação de Atenção Domiciliar (Home Care) de ID 246829058, formalizou o pedido de continuidade do tratamento na residência do paciente. A solicitação detalhava a necessidade de oxigênio nasal em caráter contínuo, o uso do Voriconazol 200mg por um período de seis a doze meses, e o acompanhamento fisioterápico para reabilitação pulmonar. O Autor alega que, após a solicitação do Home Care, a Requerida recusou a cobertura de todos os pedidos por meio de um telefonema recebido por sua esposa, sem apresentação de justificativa plausível. Em decorrência dessa alegada negativa, a família do Requerente teve de providenciar os meios e recursos para garantir a continuidade do tratamento em domicílio. Assim, foi adquirido um concentrador de oxigênio (CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO 220V C/OPI) por R$ 4.499,00, em 18 de julho de 2025, conforme Nota Fiscal Eletrônica n.o 000.149.203 (ID 246829064). Para o transporte do hospital para casa, foi alugado um cilindro de oxigênio por R$ 340,00, em 18 de julho de 2025, conforme comprovante de ID 246829071. O medicamento Voriconazol 200mg, de alto custo, foi comprado em duas ocasiões: a primeira em 21 de julho de 2025, por R$ 1.368,00, conforme Nota Fiscal n.o 217250013960335 (ID 246829068); a segunda em 04 de agosto de 2025, por R$ 1.265,84, conforme Nota Fiscal n.o 217250014811446 (ID 246829070). A alta médica do Requerente para sua residência, no Ed. Via Verano, Guará II, condomínio de alto padrão, ocorreu em 19 de julho de 2025, sendo condicionada à comprovação de que o paciente teria acesso domiciliar aos tratamentos prescritos, como o Voriconazol 200mg (por 6 a 12 meses) e as sessões de fisioterapia motora e respiratória para reabilitação pulmonar, conforme prescrições de ID 246829059 e ID 246829061. Em sua petição, o Autor busca a concessão de tutela de urgência para que a Requerida seja compelida a autorizar imediatamente o tratamento Home Care, incluindo oxigenoterapia contínua, o fornecimento do medicamento Voriconazol 200mg pelo período de doze meses, e as sessões de fisioterapia respiratória e motora, juntamente com todos os demais cuidados complementares indispensáveis, sob pena de multa diária. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada, o ressarcimento integral das despesas já suportadas, totalizando R$ 7.472,84 (conforme comprovantes de ID 246829064, ID 246829071, ID 246829068, ID 246829070) e das futuras despesas, estimadas em R$ 12.658,40, além de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. A petição inicial também contém pedido de Gratuidade de Justiça. É o relatório, no que se mostra essencial para o deslinde desta etapa processual. Passo a examinar os pleitos. FUNDAMENTAÇÃO 1. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA O Requerente, qualificado como aposentado e maior de 70 anos (completará 78 anos em outubro de 2025, conforme data de nascimento constante no Extrato de Aposentadoria de ID 246829054, página 101), pleiteia a concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça, fundamentando seu pedido na Lei n.o 1.060/50, nas alterações introduzidas pela Lei n.o 7.510/86, no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e no artigo 98 do Código de Processo Civil. O Autor afirma de forma categórica não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, cujo valor foi apurado em R$ 763,55 (conforme guia de custas de ID 246829049 e simulação de cálculo de ID 74), nem com os honorários advocatícios, sem que isso comprometa o seu próprio sustento e o de sua família. Embora não seja muito crível a alegação do autor de que não teria condições financeiras, porque paga plano de saúde e reside no Ed. Via Verano, Guará II, há que se deferir a gratuidade de justiça diante do comprovante de renda juntado. Para comprovar sua alegada hipossuficiência econômica, o Requerente anexou aos autos diversos documentos pertinentes, em tese. A Declaração de Hipossuficiência (ID 246827341) foi apresentada, acompanhada dos Extratos de Aposentadoria de sua cônjuge, Gislene Pedrosa Ferreira (ID 246829051, páginas 75-100), e de seu próprio Extrato de Aposentadoria (ID 246829054, páginas 101-152). Adicionalmente, foram juntados Extratos Bancários conjuntos (ID 246829056, páginas 153-171), abrangendo os últimos três meses de movimentação financeira do casal. A análise detida desses documentos revela que os rendimentos do Autor e de sua esposa, provenientes de aposentadorias, situam-se em patamar que, em sua maioria, corresponde ao valor do salário-mínimo por mês, o que é evidenciado pelas rubricas de "VALOR TOTAL DE MR DO PERIODO" presentes nos históricos de crédito do INSS. Os extratos bancários, por sua vez, reforçam a limitação da disponibilidade financeira do casal, apresentando um saldo em conta da esposa de R$ 1.752,11 em 06 de agosto de 2025 (ID 246829056, página 153), e demonstrando que a maior parte dos recursos é direcionada para custear despesas básicas, como alimentação e medicamentos, restando escassos valores para outras necessidades. Com base nessas evidências, os elementos probatórios anexados aos autos são considerados suficientes para atestar a condição de hipossuficiência econômica do Requerente, em tese, e de sua unidade familiar, preenchendo os requisitos legais para a concessão da gratuidade judiciária. A legislação processual civil outorga ao magistrado a prerrogativa de indeferir o pedido de justiça gratuita somente nos casos em que houver elementos concretos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de pobreza ou que demonstrem a capacidade de arcar com as despesas processuais, o que não se verifica na situação em exame, por ora. Assim, à luz dos fatos e documentos apresentados, DEFIRO o pedido de Gratuidade de Justiça formulado pelo Requerente. 2. DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC) O Requerente almeja a concessão de tutela de urgência para que este Juízo determine à Requerida a imediata autorização e custeio do tratamento de Home Care, englobando a oxigenoterapia domiciliar contínua, o fornecimento do medicamento Voriconazol 200mg pelo período prescrito de doze meses, as sessões de fisioterapia respiratória e motora, e todos os demais cuidados complementares que se mostrem indispensáveis. A concessão de tutela de urgência, conforme estipulado pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, subordina-se à coexistência de dois requisitos fundamentais: a probabilidade do direito invocado (o conhecido fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A natureza excepcional dessa medida, sobretudo quando pleiteada sem a prévia oitiva da parte adversa (inaudita altera pars), demanda que a presença desses requisitos seja verificada com rigor e de forma simultânea. 2.1. Da Probabilidade do Direito (Fumus Boni Iuris) No que concerne à probabilidade do direito, os relatórios médicos apresentados nos autos fornecem um panorama consistente da gravidade do estado clínico do Requerente e da indicação do tratamento domiciliar. O relatório do Dr. Fábio Barreto Costa (ID 246829062, páginas 172-177) pormenoriza a complexa internação na UTI, com múltiplos diagnósticos e a exigência de acompanhamento rigoroso após a alta. A Dra. Rachel Pires, em sua Solicitação de Atenção Domiciliar (Home Care) de ID 246829058 (páginas 14-17), explicitamente solicitou o Home Care, detalhando a necessidade de oxigênio nasal, o uso contínuo de Voriconazol e a fisioterapia para reabilitação do paciente. Por fim, o Dr. Fabrício Sanches, ao autorizar a alta (Prescrição Alta de ID 246829059 e Prescrições Pós Alta de ID 246829061, páginas 4, 22-23), condicionou-a à garantia de que o paciente teria acesso domiciliar a esses cuidados. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme amplamente invocado pelo próprio Requerente, tem consolidado o entendimento acerca da abusividade de cláusulas contratuais de planos de saúde que impõem limitações ao tipo de tratamento prescrito pelo médico assistente, reconhecendo a ilegitimidade da negativa de cobertura de tratamento domiciliar (home care) quando há uma clara recomendação médica. Em uma análise perfunctória, a probabilidade do direito apresenta sustentação. Há indicativos substanciais da necessidade médica do tratamento pleiteado, respaldados por laudos profissionais. Todavia, a aferição da probabilidade do direito em sede de tutela de urgência, notadamente em sua fase liminar, não pode prescindir da consideração da completude dos elementos fáticos para uma cognição sumária, capaz de formar um juízo provisório de valor. Neste ponto, observa-se que a alegação de recusa de cobertura por parte da Requerida se baseia na informação de que a esposa do Sr. Nazir recebeu um "telefonema" que veiculava a negativa, conforme expresso na própria petição inicial. Embora a ocorrência de negativas verbais ou informais por parte de operadoras de planos de saúde não seja um fato desconhecido, a ausência de qualquer documento formal de recusa — seja uma carta, um e-mail, um protocolo de atendimento com o detalhamento da negativa e sua justificativa — por parte da Requerida configura, por ora, uma lacuna na prova da resistência da operadora. Esse elemento é de particular relevância para a caracterização do ato ilícito em um juízo de cognição sumária e sem a oportunidade de manifestação da parte contrária. O princípio do contraditório, pilar fundamental do devido processo legal, impõe que a parte Requerida tenha a legítima oportunidade de se manifestar sobre a alegação de negativa, bem como apresentar suas próprias razões e eventuais documentos comprobatórios. 2.2. Do Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo (Periculum In Mora) O segundo requisito essencial para a concessão da tutela de urgência reside na demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. O Requerente argumenta que a não continuidade do tratamento integral expõe sua vida a riscos iminentes, como a possibilidade de morte ou o desenvolvimento de sequelas permanentes, dada sua idade avançada e seu complexo histórico de saúde. Não há como negar a extrema fragilidade da saúde do Requerente, o que o qualifica como paciente em situação de hipervulnerabilidade. O receio de um agravamento do quadro clínico, de hipóxia grave, de recorrência da infecção fúngica sistêmica e do comprometimento irreversível da reabilitação pulmonar são preocupações médicas de elevado peso. Contudo, para a concessão de uma medida de tal magnitude em caráter liminar e sem a manifestação da parte adversa, o perigo de dano não deve ser apenas concreto e iminente, mas também revestido de um grau de urgência que torne a espera pela formação do contraditório inaceitável, sob pena de tornar ineficaz ou irreversível a própria prestação jurisdicional buscada. Neste particular, os próprios documentos que acompanham a exordial revelam que, após a suposta recusa da Requerida, a família do paciente empreendeu esforços notáveis e, por conta própria, providenciou a aquisição dos equipamentos e medicamentos indispensáveis para a continuidade do tratamento em ambiente domiciliar. O concentrador de oxigênio foi adquirido em 18 de julho de 2025, conforme Nota Fiscal Eletrônica n.o 000.149.203 (ID 246829064), o cilindro de oxigênio para transporte foi alugado na mesma data, conforme comprovante de ID 246829071, e o medicamento Voriconazol foi comprado em 21 de julho e 04 de agosto de 2025, conforme as Notas Fiscais de IDs 246829068 e 246829070. A alta médica do Requerente para seu domicílio, em 19 de julho de 2025, ocorreu justamente após a garantia de que o paciente teria acesso ao oxigênio, Voriconazol e fisioterapia em casa. O fato de o paciente já se encontrar em sua residência, recebendo os cuidados prescritos (ainda que mediante o sacrifício financeiro de sua família), indica que, neste ponto da tramitação processual, a iminência de um dano irreparável decorrente da falta de acesso ao tratamento foi, por ora, mitigada. Assim, a situação não se enquadra na urgência que caracterizaria o perigo de dano em um grau que justifique uma intervenção judicial emergencialíssima, anterior à citação da parte contrária, via sistema, que forma célere. O perigo de dano imediato à saúde do Requerente, advindo da ausência absoluta dos itens e serviços, foi, neste momento, afastado pelas providências tomadas pela própria família. A urgência que remanesce, e que é reconhecidamente relevante, é de natureza financeira e de garantia da continuidade a longo prazo do tratamento sem a imposição de um ônus desproporcional. Essas questões, contudo, demandam uma análise mais aprofundada, própria do mérito da demanda, após a devida instrução processual e a garantia do contraditório. Não se desconhece a delicadeza da situação de saúde do Requerente, tampouco o significativo ônus financeiro que recai sobre sua família para a manutenção do tratamento. Todavia, a tutela de urgência concedida sem a oitiva da parte contrária é uma medida de caráter excepcionalíssimo, que somente se justifica quando a demora inerente ao rito processual puder acarretar um risco irremediável e imediato ao bem jurídico tutelado. Tal grau de perigo não se verifica na plenitude exigida para a concessão da medida liminar neste momento, uma vez que os cuidados médicos já estão sendo providenciados pelo Requerente e seus familiares. A prevalência do contraditório neste estágio processual é fundamental para que a Requerida possa apresentar sua defesa e justificar eventual negativa ou sua ausência, permitindo uma decisão judicial mais segura e equânime. A situação atual do Requerente já está sendo manejada em ambiente domiciliar e com os insumos necessários providenciados, o que impacta diretamente a configuração do periculum in mora para fins de uma tutela de urgência antecipatória e inaudita altera pars. DISPOSITIVO Por todo o exposto: 1. DEFIRO o pedido de Gratuidade de Justiça formulado por NAZIR COSTA FERREIRA, consoante a fundamentação supra, com arrimo nos documentos de IDs 246827341, 246829051, 246829054 e 246829056. 2. INDEFIRO o pedido de Tutela de Urgência pleiteado por NAZIR COSTA FERREIRA, em sede de cognição sumária, por entender que, no momento atual do processo, não se encontram presentes os requisitos cumulativos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. A ausência de prova formal da negativa da Requerida e o fato de o tratamento já estar sendo providenciado pela família do Autor mitigam o perigo de dano imediato em grau que justifique a concessão da medida liminar inaudita altera pars. Defiro a prioridade de tramitação devido ao preenchimento dos requisitos legais”. Em seu recurso, o agravante pede: a) concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento, com reforma da decisão agravada e deferimento da tutela de urgência; b) determinação à agravada para que providencie, imediatamente e sob pena de multa diária, a cobertura integral do tratamento domiciliar (Home Care), incluindo: - fornecimento do medicamento Voriconazol 200mg por 12 meses ou conforme nova prescrição médica; - sessões de fisioterapia respiratória e motora; - demais cuidados complementares indispensáveis à manutenção da vida e estabilidade clínica; c) conhecimento e provimento do recurso para confirmação da tutela antecipada recursal e reforma definitiva da decisão agravada. Sustenta o agravante ser idoso, com 77 anos, e portador de múltiplas comorbidades, tendo sido internado em UTI por mais de um mês em razão de quadro clínico grave, incluindo infecção respiratória viral, bacteriana e fúngica, insuficiência renal, complicações cardíacas e necessidade de hemodiálise. Após alta hospitalar, foi prescrita continuidade de tratamento em regime domiciliar, com oxigenoterapia, uso contínuo de Voriconazol e sessões de fisioterapia. Alega ter sido surpreendido com negativa verbal e posterior negativa formal da agravada quanto à cobertura do tratamento, obrigando sua família a arcar com despesas médicas que totalizam R$ 7.472,84, conforme notas fiscais anexadas. Argumenta estar sem o medicamento Voriconazol desde 28/08/2025, o qual é essencial para combater infecção fúngica sistêmica, altamente letal em pacientes imunocomprometidos. Assevera haver risco concreto e iminente à vida, sendo a negativa da agravada abusiva e ilegal, em afronta ao contrato, ao Código de Defesa do Consumidor e à jurisprudência consolidada do STJ e TJDFT. Requer a concessão da tutela recursal para evitar o colapso clínico e garantir a continuidade do tratamento. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo. O agravante é beneficiário da justiça gratuita. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Danos Morais, ajuizada por NAZIR COSTA FERREIRA, em face da em face de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, em busca a concessão de tutela de urgência para que a requerida seja compelida a autorizar imediatamente o tratamento Home Care, incluindo oxigenoterapia contínua, o fornecimento do medicamento Voriconazol 200mg pelo período de doze meses, e as sessões de fisioterapia respiratória e motora, juntamente com todos os demais cuidados complementares indispensáveis, sob pena de multa diária. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada, o ressarcimento integral das despesas já suportadas, totalizando R$ 7.472,84 (conforme comprovantes de ID 246829064, ID 246829071, ID 246829068, ID 246829070) e das futuras despesas, estimadas em R$ 12.658,40, além de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. O agravante é idoso e aposentado, beneficiário do plano de saúde da requerida desde o ano de 1996, na modalidade individual, o que é demonstrado pela carteirinha de beneficiário de ID 246829047. Possui um histórico médico de enfermidades cardíacas, pulmonares e um recente tratamento para câncer de próstata. Os relatórios médicos apresentados evidenciam a gravidade do estado clínico do requerente e da indicação do tratamento domiciliar. O relatório do Dr. Fábio Barreto Costa (ID 246829062, páginas 172-177) pormenoriza a complexa internação na UTI, com múltiplos diagnósticos e a exigência de acompanhamento rigoroso após a alta. A Dra. Rachel Pires, em sua Solicitação de Atenção Domiciliar (Home Care) de ID 246829058 (páginas 14-17), explicitamente solicitou o Home Care, detalhando a necessidade de oxigênio nasal, o uso contínuo de Voriconazol e a fisioterapia para reabilitação do paciente. Por fim, o Dr. Fabrício Sanches, ao autorizar a alta (Prescrição Alta de ID 246829059 e Prescrições Pós Alta de ID 246829061, páginas 4, 22-23), condicionou-a à garantia de que o paciente teria acesso domiciliar a esses cuidados. Com efeito, a plausibilidade do direito alegado encontra-se nos relatórios médicos apresentado pelo agravante, apontando pela indispensabilidade e urgência do meio de tratamento, o qual, porém, teve cobertura negada pela operadora de saúde agravada. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, estabeleceu ser o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, em regra, taxativo, sendo admitida, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, quanto não houver substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. No caso, a operadora/seguradora deve custear os tratamentos não previstos no rol, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, em que houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SÚMULA 608 DO STJ. EXCLUSÃO CONTRATUAL DA COBERTURA. AUSÊNCIA DE IMPERATIVO LEGAL. DESCABIMENTO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO STJ. OVERRULING. VIOLAÇÃO À SAÚDE. SUBVERSÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CASO CONCRETO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (STJ, Súmula 608). 2. Atenção domiciliar é um termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio e pode ocorrer em dois regimes: assistência domiciliar e internação domiciliar. Assistência Domiciliar é o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas, desenvolvidas em domicílio. A Internação Domiciliar é o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. 3. A atenção domiciliar impõe um Plano de Atenção Domiciliar - PAD que contemple: 1) a prescrição da assistência clínico-terapêutica e psicossocial para o paciente; 2) requisitos de infraestrutura do domicílio do paciente, necessidade de recursos humanos, materiais, medicamentos, equipamentos, retaguarda de serviços de saúde, cronograma de atividades dos profissionais e logística de atendimento; 3) o tempo estimado de permanência do paciente no Serviço de Assistência Domiciliar - SAD, considerando a evolução clínica, superação de déficits, independência de cuidados técnicos e de medicamentos, equipamentos e materiais que necessitem de manuseio continuado de profissionais; 4) a periodicidade dos relatórios de evolução e acompanhamento. O PAD deve ser revisado de acordo com a evolução e acompanhamento do paciente e a gravidade do caso. (ANVISA, Resolução RDC no 11, de 26 de janeiro de 2006). 4. Home care também é um termo genérico, usado de maneira indiscriminada para, inclusive, transferir aos planos de saúde o dever pessoal dos familiares de cuidar dos seus entes, quando isso implica pagamento de um cuidador externo. Cuidar, no contexto familiar, não é apenas uma obrigação jurídica, mas um dever moral dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, dos cônjuges e companheiros entre si, etc. A legislação que trata dos planos de saúde em sentido lato, não contempla, isoladamente, o pagamento de cuidador para substituir familiar. 5. O cuidador pode ser pessoa com ou sem vínculo familiar, capacitada para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana. Isso não é função específica de serviços de home care nem é atividade privativa de profissional de saúde. 6. A concessão indiscriminada de atenção domiciliar para conforto dos familiares e não no melhor interesse do paciente, à custa dos planos de saúde, gera desequilíbrio financeiro nas relações contratuais e impõe a todos os que contratam planos de saúde custos individualizados. 7. Ante o preenchimento dos requisitos para a assistência domiciliar, é devida sua prestação pela seguradora/operadora de saúde. 8. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo o entendimento do STJ proferido no RESP no 1733013/PR. 9. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, se houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 10. Não é cabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo devida a prestação, contudo, por construção jurisprudencial. 11. Considerando a baixa complexidade jurídica, o exíguo trâmite do processo (menos de dois meses) e a desnecessidade de dilação probatória, os honorários fixados devem ser reduzidos para que sejam proporcionais ao trabalho desenvolvido. A fixação, no caso, por apreciação equitativa evita reformatio in pejus. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido” (07403351620218070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 25/4/2022.) - g.n. Assim, apesar de não constar no rol taxativo, é certo que a hipótese dos autos é admitida como exceção respaldada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, diante o perigo de dano, diante da gravidade do quadro de saúde da agravada, relatado pelo médico assistente, justificando-se a prestação do serviço home care vindicado. Embora não tenha havido a formal e escrita negativa de procedimento, a família do agravante formalizou reclamação junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS em 27/08/2025. Em resposta a essa demanda, a agravada, em 10/09/2025, reiterou formalmente a negativa de cobertura do Home Care e, expressamente, do fornecimento do medicamento oral Voriconazol, alegando que "Medicamentos de uso oral (Voriconazol) são de responsabilidade da família". Destarte, demonstrados na origem os requisitos para concessão da tutela pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito ao benefício e o perigo de dano. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar à requerida, o fornecimento do medicamento Voriconazol 200mg, conforme prescrição médica; sessões de fisioterapia respiratória e motora, conforme relatório médico; e, todos os demais cuidados complementares indispensáveis à manutenção da vida e da estabilidade clínica do agravante em home care. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de setembro de 2025 23:52:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador